Tribunal: TJBA
Processo: 8074432-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074432-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por ERICA ALMEIDA DOS SANTOS contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que rejeitou anteriores aclaratórios, mantendo o improvimento de Agravo de Instrumento que visava à concessão de tutela de urgência para nomeação e posse em concurso público da EMBASA.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a caracterização de omissão em acórdão por não ter analisado decisão do STF proferida em data posterior ao julgamento de mérito do recurso originário; (ii) a adequação da via dos embargos de declaração para fins de reforma do julgado com base em fato jurídico superveniente; e (iii) a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a integração do julgado.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, com escopo restrito à correção de vícios intrínsecos do julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do mérito por mero inconformismo da parte.

4. A omissão, como vício sanável pela via dos aclaratórios, pressupõe a inércia do órgão julgador em se manifestar sobre ponto relevante que lhe foi submetido à apreciação no momento do julgamento. Logo, não há que se falar em omissão do acórdão sobre decisão judicial proferida em data superveniente, por impossibilidade lógica e cronológica.

5. A pretensão de atribuir efeitos infringentes ao recurso para adaptar o julgado a novel orientação jurisprudencial, ainda que emanada de Tribunal Superior, extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, configurando tentativa de utilização do recurso como indevido sucedâneo recursal, em ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada toda a matéria devolvida no recurso de agravo de instrumento, com base nos elementos fático-jurídicos disponíveis à época, sendo que a discordância da embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado não caracteriza qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: "
Não configura omissão, para os fins do art. 1.022 do CPC, a ausência de manifestação, no acórdão, sobre decisão judicial proferida em data posterior ao julgamento, por se tratar de fato superveniente. A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão do mérito ou para a reforma do julgado com base em nova orientação jurisprudencial, devendo-se limitar à correção dos vícios intrínsecos da decisão, sob pena de violação à segurança jurídica."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8074432-96.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
ERICA ALMEIDA DOS SANTOS
, e, como embargada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça